Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFICÁCIA EX NUNC. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM PROCESSO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

I. A concessão da gratuidade de justiça na etapa de cumprimento de sentença não exclui a condenação nem infirma a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, §§ 2o e 3o, e 99, §§ 1o e 3oo, do Código de Processo Civil.

II. A gratuidade de justiça só produz efeito no processo em que é requerida e deferida, não expandindo seus efeitos para outros processos, conforme se extrai dos artigos 98, §§ 5o e 6o, e 99, caput, do Código de Processo Civil.

III. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.

IV. Agravo de Instrumento desprovido.